Tribunal: TCU
Processo: 039.353/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18753/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 9.2 do Acórdão 13449/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 30), prolatado na Sessão de 5/11/2019 - Ordinária, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "9.2. (...) o recolhimento da dívida aos cofres da Financiadora de Estudos e Projetos , atualizada monetariamente (...)." Leia-se : "9.2. (...) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional , atualizada monetariamente (...)." 1. Processo TC- Processo 039.353/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 008.402/2020-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.403/2020-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.401/2020-9 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Instituto Euvaldo Lodi-nucleo Regional do Amapa. (02.355.615/0001-66); Telma Lucia de Azevedo Gurgel (XXX.229.272-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Amapá. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: José dos Santos Pereira Neto (OAB/AP 2.204). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.